Tribunal: TJDFT
Processo: 0001197-43.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. ERRO MATERIAL. EQUÍVOCO NA INTIMAÇÃO DO APELANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. No caso concreto, induvidoso o equívoco cometido pela Secretaria,consoante a certidão Id. 31835067, “o Apelante L.R.L.O., ora Embargante, não foi intimado do despacho Id. 13704151, conforme se observa da consulta na aba expedientes do referido processo. Certifico ainda que, por equívoco desta Secretaria, a intimação do referido despacho foi dirigida ao outro Apelante R.D.M.L.”.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Decisão unânime.